Tribunal: TJBA
Processo: 8022151-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022151-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOILSON OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulados por consumidor que alegava desconhecer dívida de cartão de crédito objeto de negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a existência do débito, mesmo diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (ii) estabelecer se a negativação configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova em relações de consumo não exime o autor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e a existência do débito.

A apresentação de faturas de cartão de crédito com histórico de uso e pagamentos pelo próprio consumidor, aliada a documentos de identificação e fotografia obtidos na contratação, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência e regularidade do vínculo contratual.

A ausência de impugnação específica aos documentos comprobatórios, após regular intimação, fragiliza a tese de desconhecimento da dívida e confere maior robustez às provas apresentadas pela instituição financeira.

Comprovada a existência do débito e a regularidade da contratação, a negativação em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. É regular a negativação em cadastros de inadimplentes quando comprovada a existência do débito e a regularidade da contratação, ainda que em relação consumerista com inversão do ônus da prova. 2. A ausência de impugnação específica dos documentos comprobatórios do débito, após regular intimação, fragiliza a tese de desconhecimento da dívida. .

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I; CPC, arts. 98, §§ 1º e 3º, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80646177720218050001, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022151-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOILSON OLIVEIRA BRITO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça